Tribunal: TJPA
Processo: 0805256-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805256-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: LENO GABRIEL FREIRE BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805656-26.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS (
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
LENO GABRIEL FREIRE BARBOSA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. PACIENTE COM DIVERSAS CONDENAÇÕES POR CRIMES DE GRAVIDADE ELEVADA.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. UMA VEZ QUE O PACIENTE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO, CONTUDO, EM RAZÃO DA REFERIDA PANDEMIA, TEVE SEUS DIREITOS DE TRABALHO EXTERNO, SAÍDA TEMPORÁRIA E VISITA DE FAMILIARES SUPRIMIDOS, DE MODO QUE SE ENCONTRA RECLUSO COMO SE ESTIVESSE EM REGIME FECHADO. DESCABIMENTO.
PACIENTE NÃO PREENCHE UM DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA, QUAL SEJA:
“ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO ATÉ O DIA 31/12/2020”
.
IMPETRAÇÃO SEQUER AFIRMOU QUE O COACTO ESTEJA ACOMETIDO DE ALGUMA ENFERMIDADE, NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Defesa entrou com um pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois o paciente se encontra cumprindo pena no regime semiaberto, contudo, em razão da pandemia de COVID-19, teve seus direitos de trabalho externo, saída temporária e visita de familiares suprimidos, de modo que fora recluso como se estivesse em regime fechado, porém o juízo
a quo
negou, o pleito em razão do paciente não preencher um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja:
“Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020”
, e a impetração sequer afirmou que o paciente esteja acometido de alguma enfermidade;

2.
Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Leno Gabriel Freire Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém.

Aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, que se encontra cumprindo pena no regime semiaberto, contudo, em razão da pandemia de COVID-19, teve seus direitos de trabalho externo, saída temporária e visita de familiares suprimidos, de modo que fora recluso como se estivesse em regime fechado. Assevera, ainda, que o juízo inquinado coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar, contrariando a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, indo ao contrário da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o contágio do paciente pelo coronavírus, configurando flagrante constrangimento ilegal. Por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de cumprir a sua pena em prisão domiciliar, de acordo com a Recomendação nº 62 do CNJ.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3192481 - Páginas 1 a 3)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL REFERENTE AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.

No que diz respeito ao alegado constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, que o paciente se encontra cumprindo pena no regime semiaberto, contudo, em razão da pandemia de COVID-19, teve seus direitos de trabalho externo, saída temporária e visita de familiares suprimidos, de modo que fora recluso como se estivesse em regime fechado. Assevera, ainda, que o juízo inquinado coator indeferiu o pedido de prisão domiciliar, contrariando a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, indo ao contrário da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante o contágio do paciente pelo coronavírus.

Cabe salientar que a situação excepcional vivenciada em detrimento da pandemia do coronavírus, ensejou o estabelecimento de parâmetros pelo juízo
a quo
para análise de pleitos de regime semiaberto harmonizado - em razão de trabalho externo, quais sejam:

a) Comprovação de vínculo empregatício; b) Bom comportamento carcerário; c) Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia
31/12/2020
; d) Não ter cometido falta grave nos 12 (doze) últimos meses.

Em relação às alegações do impetrante, informo que o juízo coator indeferiu o pleito em razão do paciente não preencher um dos requisitos para a concessão da medida, qual seja:
“Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020”
.

No tocante o risco de contaminação pela COVID-19, não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 02 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2020